Tribunal: TJPA
Processo: 0815405-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815405-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO BRENDO NAZARE CARVALHO

AGRAVADO: MARIA ZULENE ROLIM DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE
: BEM ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – NÃO SUBMISSÃO DO CASO CONCRETO ÀS EXCEÇÕES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em

Ação de Imissão de Posse
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à revogação da suspensão ao cumprimento da liminar de desocupação de posse do imóvel adquirido em Leilão Extrajudicial pelos agravantes, o qual fora adquirido pela agravada junto à Caixa Econômica Federal.

3.

A ação
ad quo
decorre de Ação de Imissão de Posse ajuizada pelos agravantes em face da agravada, conquanto adquirentes do bem objeto da lide em Leilão Extrajudicial, passando daí a arcar com as despesas inerentes ao financiamento do imóvel.

4.

Não obstante o ajuizamento da Ação Anulatória n.°
1038685-62.2022.4.01.3900, verifica-se em consulta ao TRF1 que inexiste qualquer decisão de sustação do Leilão, sendo a última proferida em 07/11/2022.

5.

No que tange à alegação de impenhorabilidade do bem, insta observar que não se subsume à aos ditames da Lei n.° 8.009/1990, conforme de o art. 3°, V, conquanto ter sido o bem dado em garantia no financiamento firmado junto ao agente financiador.

6.

Os recorrentes adquiriram o imóvel em Leilão Extrajudicial, tendo, outrossim, a liminar de Imissão de Posse confirmada no Agravo de Instrumento n.° 0810913-75.2022.8.14.0000, após a consolidação da propriedade do bem em nome do agente financeiro, nos termos da Lei n.° 9.514/97, salientando que a Lei nº 14.216/2021 estabelece exceção quanto à regra da eficácia imediata das decisões judiciais interlocutórias e, por isso, ao prever que em seu artigo 1º a
suspensão até 31/12/2021
do cumprimento das decisões judiciais que resultem em desocupação ou remoção forçada
coletiva
em imóvel privado ou público, a própria lei discrimina o tipo de medida que se enquadra na suspensão: individual ou coletiva.

7.

A questão da inaplicabilidade da ADPF 828 às imissões na posse de imóveis arrematados em Leilão fora implementada na forma da Reclamação 51.414/SP de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que restou excepcionada a suspensão de que trata a ADPF 828 nas hipóteses que versam acerca de questões individuais, como
in casu
.

8.

Com base no direito de propriedade recém-adquirida pelos recorrentes, estes devem ser imitidos na posse do bem. Inaplicabilidade ao caso as disposições da Lei 14.216/2021, assim como as determinações proferidas na ADPF 828.

9.

Recurso conhecido e provido,
para determinar a imissão dos agravantes na posse do bem objeto da lide, na forma da Decisão Liminar ID

11607227.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravantes
FRANCISCO BRENDO NAZARE CARVALHO

e

MAYARA MAYRA MESQUITA MAIA CARVALHO
e agravada
MARIA ZULENE ROLIM DE MOURA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 24 de janeiro de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
FRANCISCO BRENDO NAZARE CARVALHO
e
MAYARA MAYRA MESQUITA MAIA CARVALHO
inconformados com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Capitão Poço que, nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
(Processo n.°
0800560-31.2022.8.14.0014
)

ajuizada por si em face de
MARIA ZULENE ROLIM DE MOURA
, ora agravada, suspendeu o cumprimento da liminar de imissão de posse.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõem que arremataram imóvel objeto da lide em leilão, uma vez que a agravada encontra-se inadimplente com o pagamento de seu financiamento.

Aduzem que, no Agravo de Instrumento n. 0810913-75.2022.8.14.0000, fora confirmada a decisão liminar de primeiro grau, salientando o decurso do prazo para desocupação voluntária.

Sustentam que a decisão atacada encontra-se contrária à jurisprudência do TJE/PA, além de violar a Lei n. 9.514/95, ressaltando o direito dos proprietários em usufruir do imóvel e a vedação à prolatação de decisão surpresa.

Afirmam ser latente o perigo de dano aos recorrentes, ante a arbitrariedade da suspensão da liminar, aduzindo que continuarão pagando as parcelas do financiamento do imóvel sem dele usufruir, além de arcar com aluguel de casa, custas processuais, honorários de advogado, etc., bem como que a avó de um dos agravantes irá morar com eles, paga aluguel e é portadora de enfermidades.

Requerem, liminarmente, a imissão na posse do imóvel.

Juntam documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando presentes os requisitos, deferi o pedido de efeito suspensivo no sentido de determinar o imediato cumprimento da
desocupação voluntária do imóvel, podendo ser utilizada força policial
somente se necessária (ID 11607227).

A agravada apresentou manifestação em forma de impugnação, refutando os termos da inicial recursal, além de ressaltar o ajuizamento da Ação Anulatória de Leilão junto à Justiça Federal n.°
1038685-62.2022.4.01.3900 e a impenhorabilidade do bem.

Em contrarrazões (ID 11754496), a recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer no feito, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 11858688).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos o dispositivo da Decisão Agravada,
in verbis
:

Trata-se de ação de imissão de posse proposta por FRANCISCO BRENDO NAZARE CARVALHO e MAYARA MAYRA MESQUITA MAIA CARVALHO, devidamente qualificados, em face de MARIA ZULENE ROLIM DE MOURA, também qualificada.

A autora requereu a concessão de liminar consistente em investir os requerentes na posse direta do imóvel objeto da presente ação, o que foi deferido na decisão de ID 70070856, ocasião em que este Juízo concedeu à requerida o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel.

A demandada agravou a decisão supra, e obteve no Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, uma liminar concedendo a suspensão da decisão sob vergasta até o dia 31 de outubro de 2022.

Evidentemente que, ao promover a suspensão da decisão, estaria suspensa a contagem do prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, o qual era parte integrante da decisão de ID 70070856.
Desta forma, o prazo para desocupação voltaria a correr ou em 31.10.2022 ou caso houvesse a modificação da precitada liminar concedida em segunda instância.

Posteriormente, a parte autora, a qual figurava como agravada anexou aos autos decisão que veiculava o exercício de juízo de retratação por parte da eminente relatora do precitado agravo [77787516], o que implicava no restabelecimento da decisão originária deste juízo singular prolatada no ID 70070856.
Assim, a parte autora apresentou alegações finais, ocasião em que, além de reiterar as suas alegações na inicial, pugnou pela expedição de mandado de imissão na posse. Certidão da secretaria deste Juízo hospedada no ID 80298197 indicando o decurso do prazo para desocupação voluntária do imóvel.

É o relatório. Fundamento e decido.

A decisão que concedeu a liminar no ID 70070856 ostenta caráter provisório e, em regra, reversível, podendo ser, a qualquer tempo, modificada ou revogada pelo magistrado. A decisão juntada aos autos pela parte autora no ID 77787516 veiculou, como dito no relatório acima, apenas o legítimo juízo de retratação pela eminente relatora do agravo distribuído sob o n. 0810913-75.2022.8.14.0000.

Como dito, o juízo de retratação acima apenas implicou no restabelecimento da decisão originária prolatada por este juízo no ID 70070856, não retirando, portanto, a possibilidade do próprio juiz prolator, dentro do poder geral de cautela, alterar, revogar ou suspender a decisão por ele mesmo prolatada no ID 70070856, com base no art. 296, caput, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito, após os incidentes processuais que implicaram na suspensão e posterior restabelecimento da decisão de ID 70070856, encontra-se com a instrução processual encerrada, estando apto para prolação de sentença, tão logo decorra o prazo para a requerida apresentar alegações finais.

Por ocasião da sentença, a liminar poderá ser confirmada ou revogada, diante da precitada natureza provisória e, em regra, reversível, do pronunciamento judicial.
A matéria controvertida nos autos versa, grosso modo, sobre o conflito do direito constitucional à propriedade e à moradia, de modo que, não parece razoável, no atual panorama processual, que se expeça um mandado de imissão na posse, a ser cumprido de maneira forçada, quando há, ao menos em tese, a possibilidade de modificação da decisão que concedeu a tutela de urgência por ocasião da sentença a ser proferida mediante cognição exauriente.

Anoto, por fim, que o poder geral de cautela do magistrado é corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88.

Diante do exposto:

a) Com base no art. 296, caput, do CPC, suspendo a tutela de urgência/liminar concedida em favor dos autores na decisão de ID 70070856 até a prolação da sentença;
b) Determino a secretaria que intime a requerida para apresentar alegações finais;

Decorrido o prazo, com ou sem a juntada de alegações finais, venham os autos conclusos para sentença.
Cumpra-se.
Serve a presente decisão como mandado e ofício, para as comunicações necessárias.

Capitão Poço/PA, data da assinatura eletrônica no sistema.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à revogação da suspensão ao cumprimento da liminar de desocupação de posse do imóvel adquirido em Leilão Extrajudicial pelos agravantes, o qual fora adquirido pela agravada junto à Caixa Econômica Federal.

Como é cediço, o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Magistrado de origem, não permitindo a análise sobre matéria estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição.

A ação
ad quo
decorre de Ação de Imissão de Posse ajuizada pelos agravantes em face da agravada, conquanto adquirentes do bem objeto da lide em Leilão Extrajudicial, passando daí a arcar com as despesas inerentes ao financiamento do imóvel.

Prima facie
, importante esclarecer, não obstante o ajuizamento da Ação Anulatória n.°
1038685-62.2022.4.01.3900, verifica-se em consulta ao TRF1 que inexiste qualquer decisão de sustação do Leilão, sendo a última proferida em 07/11/2022,
in verbis
:

Recebo
a inicial e
defiro
o pedido de justiça gratuita, eis que cumpridos os requisitos legais.

Em prestígio ao princípio do contraditório, postergo a análise do pedido liminar para determinar, inicialmente, a intimação da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre o pedido de tutela requerido pela autora na inicial, bem como quanto ao ingresso de terceiros interessados (ID
1357297273
).

Com ou sem manifestação, façam os autos imediatamente conclusos para decisão.

Paragominas/PA, (data da assinatura eletrônica)

No que tange à alegação de impenhorabilidade do bem, insta observar que não se subsume à aos ditames da Lei n.° 8.009/1990, conforme de o art. 3°, V, conquanto ter sido o bem dado em garantia no financiamento firmado junto ao agente financiador,
in verbis
:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

Corroborando o entendimento supra, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PROPRIEDADE DECORRENTE DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO DO ART. 3º, V, DA LEI 8.009/90 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A Ação de Imissão na Posse é ajuizada pelo proprietário que, ao adquirir o imóvel, vê-se impedido de exercer a posse sobre este em virtude de seu exercício por parte do vendedor ou de um terceiro -Realizada a execução extrajudicial do título, com a consolidação da propriedade do imóvel em nome da instituição financeira e arrematação do bem em leilão, o adquirente de boa-fé tem direito a imitir-se na posse do imóvel - Se a parte estava ciente da arrematação da fração do imóvel que ocupa, a desocupação do imóvel é medida que se impõe -
Em caso de imóvel oferecido como garantia real pela entidade familiar, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível, nos termos do art. 3, V da Lei 8.009/90.

(TJ-MG - AC: 10435180012948002 Morada Nova de Minas, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

(Grifo nosso)

Somado a isso, verifico que os recorrentes adquiriram o imóvel em Leilão Extrajudicial, tendo, outrossim, a liminar de Imissão de Posse confirmada no Agravo de Instrumento n.° 0810913-75.2022.8.14.0000, após a consolidação da propriedade do bem em nome do agente financeiro, nos termos da Lei n.° 9.514/97, salientando que a Lei nº 14.216/2021 estabelece exceção quanto à regra da eficácia imediata das decisões judiciais interlocutórias e, por isso, ao prever que em seu artigo 1º a
suspensão até 31/12/2021
do cumprimento das decisões judiciais que resultem em desocupação ou remoção forçada
coletiva
em imóvel privado ou público, a própria lei discrimina o tipo de medida que se enquadra na suspensão: individual ou coletiva.

Assim, a questão da inaplicabilidade da ADPF 828 às imissões na posse de imóveis arrematados em Leilão fora implementada na forma da Reclamação 51.414/SP de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que restou excepcionada a suspensão de que trata a ADPF 828 nas hipóteses que versam acerca de questões individuais, como
in casu
, senão vejamos:

Entretanto, na hipótese dos autos,
verifica-se que a ordem judicial de despejo foi proferida em uma ação de imissão na posse em litígio individual
, ajuizada pelo Espólio de Antônio Alberto Picco, arrematante do imóvel litigioso em leilão público promovido pelo Banco Santander Brasil S/A que, por sua vez, havia financiado tal bem aos reclamantes

mediante contrato de alienação fiduciária. (eDOC 6, p. 1-2)

Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC,
haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma
, o que torna inviável o pedido formulado na presente (Reclamação 51.414/SP, relator Ministro Gilmar Mendes, julgada em 11/02/2022 – Grifos no original)

Desta feita, com base no direito de propriedade recém-adquirida pelos recorrentes, estes devem ser imitidos na posse do bem

Assim sendo, afigura-se incabível a suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse, uma vez que inaplicáveis ao caso as disposições da Lei 14.216/2021, assim como as determinações proferidas na ADPF 828.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - INADIMPLÊNCIA ANTERIOR À PANDEMIA - LEI N. 14.216, de 2021, E DELIBERAÇÃO DO STF NA ADPF 828/DF - INAPLICABILIDADE - DECISÃO REFORMADA. Cediço que as hipóteses de concessão de medida liminar previstas na Lei n. 8.245, de 1991, não caracterizam rol taxativo, tendo em vista a possibilidade de concessão da tutela de urgência de natureza antecipada (ordem de desocupação) com fulcro no art. 300 do CPC, que dispõe que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Comprovado que a inadimplência precede à pandemia não há falar em incidência da Lei n. 14.216, de 2021, à espécie para fins de suspensão da ordem de desocupação.
A decisão proferida na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828/DF também não se aplica à espécie, nem mesmo por analogia, porque a ordem de suspensão de despejo e desocupação por 6 (seis) meses se refere às ocupações coletivas, situação diversa da tratada nestes autos. Prevalecendo a probabilidade do direito de rescisão do contrato de locação e, por consequência, a desocupação do imóvel, bem como persistindo o risco de dano que milita favoravelmente ao Locador, deve ser mantida a ordem de desocupação do imóvel.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.131938-7/001, Relator (a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2022, publicação da sumula em 16/ 08/ 2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR INOMINDADA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DE PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - LIMINAR DE IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE - DEFERIMENTO - PEDIDO DE SUSPENSÃO FUNDADO NO DISPOSTO NO ART. 11 DA LEI 10.257/2001, BEM COMO NOS TERMOS DA LEI Nº 14.216 DE 2021 - INAPLICABILIDADE. Não se há de falar em preclusão se a parte manifestou-se a tempo e modo sobre o tema discutido. Consoante entendimento jurisprudencial, a suspensão prevista no art. 11 da Lei 10.257/2001, não é um efeito automático, mas que depende de análise da plausibilidade do direito, sob pena de utilização da usucapião como mero instrumento de obstrução do exercício regular da posse.
A suspensão de que trata a Lei nº 14.216 de 2021 se refere a cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, não se aplicando na hipótese de desocupação individual, como é o caso dos autos.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.231023-9/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2022, publicação da sumula em 24/ 06/ 2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA VENDA DO IMÓVEL - IRRELEVÂNCIA - LEI Nº 14.216/21 - NÃO APLICAÇÃO - MANUTENÇÃO. Deferida a liminar em ação possessória, é inoperante a insurgência fundada em eventuais vícios na alienação do imóvel. A Lei nº 14.216/21, por sua vez, destina-se a ocupações coletivas, sendo inaplicável ao caso retratado nos autos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.048802-7/001, Relator (a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2022, publicação da sumula em 05/ 09/ 2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - LEI 9.514/1997 - ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO - IMISSÃO NA POSSE - APLICAÇÃO DA LEI 14.216/2021 E ADPF 828 - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA - NÃO CABIMENTO. A Lei nº 14.216/2021 estabeleceu a suspensão de decisões que impusessem a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar; sendo que em decisões proferidas na ADPF 828, sua incidência foi ampliada à imóveis rurais, assim como seus efeitos foram prorrogados até 31 de outubro de 2022.
Não se tratando, contudo, de medida que impõe desocupação ou a remoção forçada coletiva, mas sim a imissão na posse em relação a imóvel individual, mostra-se incabível a suspensão da tutela deferida, devendo a decisão ser imediatamente cumprida.

(TJ-MG - AI: 10000221735038001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2022)

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Assim, no presente contexto fático, na forma da fundamentação ao norte transcrita, a Decisão Agravada deve ser reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a Decisão Agravada para determinar a imissão dos agravantes na posse do bem objeto da lide, na forma da Decisão Liminar ID

11607227.

É como voto.

Belém, 31/01/2023